Tribunal: STF
Processo: ARE 1582110
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. RECEITAS FINANCEIRAS. CREDITAMENTO. RESTRIÇÃO. ARTS. 3º, INC. V, DAS LEIS FEDERAIS 10.637/2002 E 10.833/2003 (NA REDAÇÃO DA LEI 10.865/2004). DECRETO 8.426/2015. VALIDADE. AUTONOMIA DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. TEMAS 756 E 939 DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA CORTE DE ORIGEM. RECURSO AO STF. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, INCS. II E LXXVIII; 150, INCS. I E III, ALÍNEA "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.